Tribunal: TJES
Processo: 5007365-17.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Administração judicial
Data de julgamento: 2022-08-04

Ementa:
ED na APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007365-17.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: METROPOLITANA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.

EMBARGADO: JUIZO DA VARA CIVEL ESPECIALIZADA RJ E FALENCIA DE VITORIA - ES

RELATORA: DES. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. TENTATIVA DE REEXAME E REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I.

A estreita e vinculada via dos Embargos de Declaração somente terá cabimento na hipótese de estar verificada a omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material do acórdão atacado (CPC, art. 1.022), ainda que lhe seja dada nova roupagem de tão somente almejar o notório propósito prequestionador.

II.

A contradição se faz presente apenas quando os fundamentos do acórdão colidem entre si, o que não ocorreu nos autos.

III.

O voto condutor examinou a
quaestio recursal
de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, razão pela qual deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que
a interpretação dada à questão constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

IV.

Não prosperam os embargos declaratórios com fins exclusivos de prequestionamento, até porque, pela atual legislação processual, desnecessário seu manejo para submeter o caso às Cortes Superiores (CPC – art. 1025).

V.

Diante da finalidade de prequestionamento, incabível, nesta primeira oportunidade, a aplicação da multa prevista no art. 1026, § 2º do CPC.

VI.

Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso, todavia NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), 01 de agosto de 2022.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007365-17.2021.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: METROPOLITANA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.
APELADO: JUIZO DA VARA CIVEL ESPECIALIZADA RJ E FALENCIA DE VITORIA - ES
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
ED na APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007365-17.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: METROPOLITANA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.

EMBARGADO: JUIZO DA VARA CIVEL ESPECIALIZADA RJ E FALENCIA DE VITORIA - ES

RELATORA: DES. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA.

RELATÓRIO

Examinam-se os
Embargos

de Declaração
opostos por
METROPOLITANA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.
,
em face do acórdão do ID 2458546
,
que manteve a sentença de Primeiro Grau, na qual foi indeferida a petição inicial do pedido de recuperação judicial da embargante, em razão da não apresentação de todos os documentos obrigatórios, exigidos na Legislação - art. 51 da LEI Nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005.

Em suas razões recursais (ID 2558466) a parte Embargante, além de prequestionar a matéria, alega que o v. acórdão padece de contradição.

Não foram apresentadas contrarrazões, uma vez que não formada a relação processual, e o MP, em seu parecer lançado no ID 2800045, informou da desnecessidade de sua intervenção no feito.

É o que me cabia relatar.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória(ES),19 de julho de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Substituta
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pela Eminente Relatora.
VOTO VENCEDOR
ED na APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007365-17.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: METROPOLITANA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.

EMBARGADO: JUIZO DA VARA CIVEL ESPECIALIZADA RJ E FALENCIA DE VITORIA - ES

RELATORA: DES. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA.

VOTO

Conforme narrado, examinam-se os
Embargos

de Declaração
opostos por
METROPOLITANA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.
,
em face do acórdão do ID 2458546
,
que manteve a sentença de Primeiro Grau, na qual foi indeferida a petição inicial do pedido de recuperação judicial da embargante, em razão da não apresentação de todos os documentos obrigatórios, exigidos na Legislação - art. 51 da LEI Nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005.

Em suas razões recursais (ID 2558466) a parte Embargante, além de prequestionar a matéria, para fins de interposição de recurso as instâncias superiores, alega que o v. acórdão padece de contradição, quanto à presença dos requisitos objetivos para o deferimento do processamento da recuperação judicial.

Pois bem.

É sabido que a excepcional e limitada via dos Embargos de Declaração tem previsão no
art. 1.022 do CPC/15
, para combater
“qualquer decisão judicial para: I ­ esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II ­ suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III ­ corrigir erro material"
, apresentando, destarte, a precípua finalidade de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante de obscuridades ou contradições, como desígnio de aperfeiçoar a prestação da tutela jurisdicional.

Também é possível atribuir efeitos modificativos ao excogitado recurso, de maneira excepcional, se os vícios apontados forem decisivos para o resultado do julgamento, quando:
(i)
tratar-se de erro material clarividente;
(ii)
colmatadas as omissões apontadas;
(iii)
sanadas as contradições internas; ou
(iv)
corrigidas a premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha edificado o pronunciamento embargado.

Na espécie, não restam evidenciadas contradições ou quaisquer dos outros vícios taxados pelo
art. 1.022 do CPC/15
que autorizariam o manejo desta excepcional via recursal.

Compulsando os autos, nota-se que a parte embargante fundamenta os aclaratórios opostos, em síntese, com uma série de argumentos que visam rediscutir a questão debatida, sem apontar qualquer contradição interna no acórdão objurgado.

Conforme constou no voto condutor proferido pelo Ilte. Desembargador Jorge do Nascimento Viana, “
o Magistrado a quo, verificando a ausência da documentação exigida para o pedido de recuperação judicial pela Lei nº 11.101/05, oportunizou (ID 1393755) que a Apelante juntasse tais documentos, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC art. 290) e, ao que se pode extrair da sentença proferida, não foi cumprido como determinado, ficando diversas pendências.”

Uma analise, ainda que superficial do acordão proferido, evidencia a inexistência de qualquer contradição no que foi decidido, sendo importante registrar que a contradição passível de analise pela estreita via dos aclaratórios é aquela interna, existente entre o que foi decidido e os fundamentos da decisão. Neste sentido trago precedentes recentes deste Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTUITO DE REDISCUTIR O ENTENDIMENTO CONSIGNADO NO ACÓRDÃO A PRETEXTO DE CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. ACLARATÓRIOS IMPROVIDOS. I. Os embargos de declaração é um recurso de fundamentação vinculada, estando adstrito à existência dos vícios de omissão, obscuridade e contradição. II.
O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, ou seja, entre os seus fundamentos e a sua conclusão, não podendo ser utilizado nas ações de improbidade administrativa para rediscussão e revisão das sanções aplicadas ou confirmadas no julgamento da apelação
. III. A adoção no acórdão embargado de posição contrária aos interesses da parte embargante concernente a ausência de mora das embargadas na entrega do imóvel não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matéria. lV. Recurso conhecido e improvido. (TJES; EDcl-AP 0003084-15.2016.8.08.0013; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 06/06/2022; DJES
15/07/2022
) [não existem destaques no original]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTENTE. AFASTAMENTO IMPLÍCITO DA TESE SUSCITADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS. PRECEDENTE DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. CUSTAS. EXECUÇÃO FISCAL. ISENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. ISENÇÃO DE CUSTAS DE OFÍCIO. 1. A via estreita dos embargos declaratórios é adequada apenas à análise da validade dos requisitos intrínsecos do julgado, não sendo, portanto, válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório. 2.
A contradição que enseja a oposição do recurso de embargos de declaração é aquela interna, ou seja, entre os fundamentos do julgado e a conclusão obtida
. 3. Nos termos da remansosa jurisprudência do STJ, [...] Não configura omissão capaz de ensejar a oposição dos embargos de declaração, o não enfrentamento de questões implicitamente afastadas pela decisão embargada em face da fundamentação utilizada. (EDCL no RMS 30.973/PI, Rel. Min. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 03/04/2012) 4. Embargos de declaração rejeitados (STJ; EDCL-AgInt-RE-EDCL-AgInt-EDCL-RESP 1.207.574; Proc. 2010/0142075-6; PE; Corte Especial; Relª Minª Maria Thereza de Assis Moura; Julg. 21/05/2019; DJE 24/05/2019). 4. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. 5. O recurso de embargos de declaração não são via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, senão foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada. 6. Por não identificar qualquer mácula no julgado embargado, inviável se mostra acolher a pretensão integrativa movida pelo embargante até mesmo para fins de prequestionamento, pois todas as teses submetidas à apreciação judicial foram apreciadas. 7. Considerando tratar-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, imperioso se faz isentar o município do pagamento das custas neste feito executivo fiscal, tal qual apregoa o art. 39, da Lei nº 6.830/80 (TJES, Classe: Agravo Interno AP, 100180030007, Relator: ELIANA Junqueira MUNHOS Ferreira, Órgão julgador: TERCEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 25/06/2019, Data da Publicação no Diário: 05/07/2019) 8. Recurso desprovido. Isenção de custas de ofício. (TJES; EDcl-AP 0001223-39.2008.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 24/05/2022; DJES
08/07/2022
) [não existem destaques no original]

Assim, uma leitura, ainda que perfunctória, dos fundamentos do embargante evidenciam clara tentativa de reapreciação da matéria, o que é incabível em sede de embargos.

Influi-se, portanto, que, tendo o voto condutor examinado a
quaestio recursal
de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, sobretudo por ter firmado a suas razões de decidir nas premissas acima narradas, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que

a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Saliento ainda que, em decorrência da própria previsão do art. 1.025, NCPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, sendo desnecessário o manejo dos aclaratórios para este fim.

Com efeito, não havendo qualquer contradição a ser sanada na oportunidade, e por evidenciar que a intenção manifestada no recurso
sub examine
busca, e de maneira inconteste, obter o reexame de matéria já apreciada,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o v. acórdão vergastado.

É como voto.

EMENTA

ED na APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007365-17.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: METROPOLITANA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.

EMBARGADO: JUIZO DA VARA CIVEL ESPECIALIZADA RJ E FALENCIA DE VITORIA - ES

RELATORA: DES. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. TENTATIVA DE REEXAME E REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I.

A estreita e vinculada via dos Embargos de Declaração somente terá cabimento na hipótese de estar verificada a omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material do acórdão atacado (CPC, art. 1.022), ainda que lhe seja dada nova roupagem de tão somente almejar o notório propósito prequestionador.

II.

A contradição se faz presente apenas quando os fundamentos do acórdão colidem entre si, o que não ocorreu nos autos.

III.

O voto condutor examinou a
quaestio recursal
de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, razão pela qual deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que
a interpretação dada à questão constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

IV.

Não prosperam os embargos declaratórios com fins exclusivos de prequestionamento, até porque, pela atual legislação processual, desnecessário seu manejo para submeter o caso às Cortes Superiores (CPC – art. 1025).

V.

Diante da finalidade de prequestionamento, incabível, nesta primeira oportunidade, a aplicação da multa prevista no art. 1026, § 2º do CPC.

VI.

Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso, todavia NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.